Tribunal: STF
Processo: HC 251656
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e roubo majorado. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Writ prejudicado. Superveniente julgamento de mérito. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Ricardo Adelungue contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o agravo regimental no HC 931.523/SP (evento 3, fls. 42-4).



    O Paciente foi condenado à pena de 19 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado (arts. 121, § 2º, I e IV e 157, § 2º, I e II, do Código Penal). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o ora paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls. 26-29).



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da decisão que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, porquanto genérica e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta que “o paciente respondeu a todo o processo em liberdade por 12 anos, demonstrando colaboração com a instrução processual, residindo no mesmo endereço e mantendo atividade laboral regular”. Pleiteia o afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Aduz que “a decisão que fundamenta a prisão do paciente foi proferida após os fatos imputados e, portanto, não pode retroagir para agravar sua situação jurídica”. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva com determinação da imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 42-4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. O julgamento do mérito do habeas corpus torna prejudicado o agravo regimental em que a defesa ataca o indeferimento da medida liminar no referido writ. 



    2. Agravo regimental prejudicado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça reputou prejudicado o agravo regimental interposto contra decisão da Presidência daquela Corte, ao seguinte fundamento:



    “O agravo regimental está prejudicado. 



    Isso, porque, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observo que, aos 9/8/2024, foi julgado o mérito do HC n. 2196520- 59.2024.8.26.0000, sendo denegada a ordem, nos termos do acórdão assim ementado:



    Habeas Corpus. Homicídio qualificado e roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto fundamentada na quantidade de pena fixada. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não se vislumbra patente ilegalidade na decretação da segregação provisória do paciente, porquanto baseada na determinação constante no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, a qual prevê expressamente a possibilidade de execução provisória nos casos de pena superior a 15 anos de reclusão, em harmonia com julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 



    Fica, portanto, sem objeto o pedido contido no presente agravo regimental, em que a defesa ataca o indeferimento da medida liminar no referido habeas corpus.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente